Tribunal: TJDFT
Processo: 0718092-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718092-78.2021.8.07.0001 APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: JOHANN FENSELAU DE FELIPPES DECISÃO As rés, nas razões da apelação, postulam a gratuidade de justiça, sob o fundamento de que “[...] vêm sofrendo alta demanda de ações judiciais, bem como quase a totalidade dos processos pleitearam bloqueio de contas dos requeridos, o que vem sendo deferido pelos magistrados, observa-se a impossibilidade de exercer seu direito à ampla defesa e contraditório sem prejuízo financeiro [...]” (id. 36287655, pág. 4), e juntam aos autos ordens de restrições por meio do RenaJud, comprovantes de bloqueios em contas-correntes e extratos bancários (ids. 36287656 a 36287673). A gratuidade de justiça foi indeferida às apelantes-rés na r. sentença (id. 36287651, pág. 4), nos seguintes termos: “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade formulado pelos réus pessoas jurídicas, pois não restou comprovado que efetivamente não dispõe de recursos financeiros para suportar as despesas processuais. Em coerência com o decidido por esta Relatoria nas APCs 0738185-96.2020.8.07.0001 e 0710306-57.2020.8.07.0020, na qual as apelantes-rés também figuram como parte, as circunstâncias retratadas não são condizentes com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão da gratuidade de justiça. As apelantes-rés não comprovam modificação da sua situação financeira, além do que, são pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, atuando como holding de gestão de empresas do mesmo grupo, empresas essas com atuação na prestação de serviços, exchange de criptomoedas e mineração de pedras preciosas e, embora aleguem enfrentar período de grave dificuldade financeira, o capital social, subscrito e integralizado das empresas é de R$ 6.500.000,00 (id. 36287597, pág. 2). Ressalte-se, ainda, que apesar de argumentarem hipossuficiência econômica pelo fato de serem demandadas em diversas ações judiciais, com pedidos de bloqueio de contas, a documentação não atesta que as apelantes-rés não dispõem de condições para suportar as despesas da demanda. Em conclusão, indefiro o pedido de gratuidade justiça, tal como decidido pela r. sentença. Intimem-se as apelantes-rés para que comprovem o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, arts. 99, § 7o, e 101, §§ 1o e 2o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 22 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora